Tribunal: TJMT
Processo: 0003632-10.2012.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0003632-10.2012.8.11.0009
RECORRENTE: LUCIANO LIMA THOMAZ DE AQUINO
RECORRIDO: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA COLIDER LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Luciano Lima Thomaz de Aquino, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 112127982):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CC INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES - RESPONSABILIDADE CIVIL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO – PRAZO DECENAL – PRECEDENTE DO STJ, EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – DEMORA NA PROLAÇÃO DO DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO ATRIBUÍVEL EXCLUSIVAMENTE AO SISTEMA DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO- SENTENÇA CASSADA. “Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo reparação civil não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.” (EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 02/08/2018)
(TJ-MT 00036321020128110009 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 01/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2022)
Opostos embargos de declaração, decidiu-se, in verbis (id 122142483):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CC INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES - RESPONSABILIDADE CIVIL – OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Quanto aos vícios de omissão e contradição apontados, revela-se nítida a discordância da embargante com o entendimento do Colegiado e sua pretensão de rediscutir a matéria, todavia, os Embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos para corrigir erro material, sem conferir, contudo, efeito modificativo ao julgado.
(TJ-MT 00036321020128110009 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2022)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Cooperativa Agropecuária Mista, que deu provimento ao recurso para cassar a sentença, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos para regular tramitação processual, inclusive reanálise do pedido de produção de prova.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 141 e 492 do CPC, ao argumento de que “(...) a lide travada entre as partes se restringiu às circunstâncias que nortearam o pedido de cumprimento da obrigação de pagar o valor correspondente a 1.500 arrobas de vacas gordas, convencionada no Contrato Particular de Compra e Venda de Produtos Alimentícios, cumulada com a obrigação acessória de lucros cessantes. (...)”.
Nesse contexto, aduz que “(...) o acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação não poderia ter tratado a questão como sendo mera pretensão de reparação de danos decorrente de inadimplemento contratual (...)”.
Suscita a afronta ao artigo 205 do Código Civil, ao argumento de que às hipóteses de cobrança ou execução de parcelas inadimplidas pelo comprador “(...) se aplica o prazo prescricional previsto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, o qual prevê que prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constante de instrumento público ou particular, contado a partir dos respectivos vencimentos. (...)”.
Aponta, além da divergência jurisprudencial, a contrariedade ao artigo 206, §5o, I, do Código Civil, sob a alegação de que “(...) a dívida fixada em 1.500 arrobas de vaca gorda pode ser facilmente convertida em moeda mediante simples operação aritmética, para efeito de considerá-la líquida e aplicar, por conseguinte, a prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5o, I do Código Civil (...)”.
Indica a ofensa ao artigo 202, inciso I, do Código Civil, artigo 219, §§1o e 2o, do CPC/1973 e artigo 240, §§1o e 2o, do CPC/2015, ao argumento de que a demora no despacho que ordenou a citação não pode ser atribuída ao Judiciário pois, “(...) a inércia exclusiva da COOPERCOL em providenciar os atos necessários à citação da parte contrária nos 10 dias subsequentes a ordenação da citação, não habilita o judiciário a aplicar o §1o, seja do antigo art. 219 do CPC/73 ou do atual art. 240 do CPC/15, para efeito de retroagir à data da propositura da ação (19/12/2012) o marco interruptivo do lapso prescricional. (...)”
Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, ao fundamento de “(...) danos graves e de difícil reparação ao recorrente LUCIANO, decorrentes de possíveis constrições de direitos, bens e rendas para fazer frente ao pagamento de obrigação inexigível. (...)”.
Recurso tempestivo (id 126877191) e preparado (id 126863656).
A análise do pedido de efeito suspensivo foi postergada para após as contrarrazões (id 127186659).
Contrarrazões apresentadas (id 131429184).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão recorrido deu provimento ao recurso para cassar a sentença, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos para regular tramitação processual, inclusive reanálise do pedido de produção de prova.
In casu, a alegada violação ao artigo 206, §5o, I, do Código Civil está amparada na assertiva de que “(...) a dívida fixada em 1.500 arrobas de vaca gorda pode ser facilmente convertida em moeda mediante simples operação aritmética, para efeito de considerá-la líquida e aplicar, por conseguinte, a prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5o, I do Código Civil (...)”.
Quanto a esse ponto, por oportunidade do julgamento dos embargos de declaração consignou-se:
“(...) se extrai do acordão recorrido que a tese aplicada é de que “Não há falar em prescrição da pretensão inicial, uma vez que, em se tratando e pretensão de reparação de danos decorrentes de inadimplemento contratual, fundada em relação contratual estabelecida entre as partes, é aplicável o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil”. Ou seja, ao contrário das pretensões da parte Embargante.
Trata-se, pois, da aplicação do EREsp 1280825/RJ.
No acordão mencionado, consta que: “Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.”.
O acordão explicou expressamente o porquê da não aplicação da tese de cobrança de dívida líquida, vejamos:
“Por fim, não cabe a aplicação da tese do apelado, de que a apelante está pretendendo a cobrança de dívida líquida, com aplicação do prazo prescricional quinquenal, pois, no REsp 1.281.594, a ministra Nancy explicou que a designação “reparação civil” também poderia ser utilizada para se referir a situações de danos gerados a partir do inadimplemento contratual.
A ministra destacou ainda que, no de inadimplemento contratual, a regra geral é a execução específica. “Assim, ao credor é permitido exigir do devedor o exato cumprimento daquilo que foi avençado. Se houver mora, além da execução específica da prestação, o credor pode pleitear eventuais perdas e danos. Na hipótese de inadimplemento definitivo, o credor poderá escolher entre a execução pelo equivalente ou a resolução da relação jurídica contratual. Em ambas alternativas, poderá requerer, ainda, o pagamento de perdas e danos.”.
Fixou-se a tese de que da aplicação das mesmas regas para as pretensões, pois, segundo consignou “Não parece haver sentido jurídico nem lógica a afirmação segundo a qual o credor tem um prazo para exigir o cumprimento da obrigação e outro para reclamar o pagamento das perdas e danos.”.
Portanto, quando houver mora, pode o credor exigir o cumprimento tanto a execução específica como o pagamento por perdas e danos pelo prazo de dez anos; ainda, o mesmo prazo se aplica para caso de inadimplemento definitivo, quando o credor poderá exigir a execução pelo equivalente (ou a resolução contratual) e o pagamento de indenização em ambos os casos.
Segundo registrou a ministra: “O mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.”
No caso, o apelante pretende a execução pelo equivalente e o pagamento de indenização por perdas e danos.”. (...)”. (g.n.)
Acerca da matéria, destaca-se que, conforme o entendimento do STJ, a mera necessidade de realização de cálculos aritméticos não implica em iliquidez da dívida.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO APELO NOBRE. CONTRATO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES. ILIQUIDEZ NÃO VERIFICADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo". (AgRg nos EAREsp 440.971, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015). 3. O recurso especial preencheu todos os requisitos de admissibilidade, tendo havido a correta impugnação de todos os fundamentos do acórdão a quo e ser prescindível a interpretação do contrato entabulado entre as partes ou o reexame de provas. 4. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, o contrato firmado entre advogado e cliente não é regido pelas regras consumeristas, devendo ser aplicável a Lei n. 8.906/1994. Precedentes. 5. O título executivo não se desnatura quando a sua liquidez pode ser encontrada mediante a realização de cálculo aritmético, mesmo quando haja complexidade neste, como verificado na hipótese dos autos. 6. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1482075 SP 2014/0214530-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2017) (g.n.)
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
EFEITO SUSPENSIVO
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo STJ.
Pois bem, na hipótese dos autos, a meu ver, restou demonstrada a presença concomitante dos requisitos exigidos, uma vez que o acórdão impugnado, em que se busca sua nulidade por via do presente recurso, viabilizou uma possível constrições de direitos, bens e rendas para fazer frente ao pagamento de obrigação que alega ser inexigível, o que, de fato, causa risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação, impondo-se, in casu, o deferimento da medida.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do C. STJ:
AGRAVO INTERNO NA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO.
1. A concessão de efeito suspensivo a recurso especial depende da demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, que decorrem, especificamente para a hipótese, da plausibilidade das alegações contidas nas razões do especial, inexistente no caso concreto.
2. A urgência tem de estar atrelada e intimamente ligada à constataão da plausibilidade, pois, a não ser assim, estará o STJ atuando desvinculado da sua competência, como se fosse uma terceira instância revisora.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no TP 3.623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)
Ademais, embora o direito controvertido tenha sido amplamente debatido pelo órgão colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, é certo que a hipótese em apreciação contempla ainda cumprimento de sentença de um valor que ultrapassa R$500.000,00 (quinhentos mil reais), o que pode comprometer significativamente a saúde financeira de qualquer pessoa e, mais do que isso, se efetivamente exaurida a fase executiva e, posteriormente, o recurso for provido, o conteúdo da tutela jurisdicional restará absolutamente esvaziado, situação jurídica que demonstra a plausibilidade do direito substancial invocado que, por sua vez, autoriza a concessão do efeito suspensivo com a finalidade de evitar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Outrossim, defiro o pedido de efeito suspensivo para o fim de suspender os efeitos do r. acórdão, ora atacado, até julgamento definitivo do presente recurso especial ou decisão em sentido contrário do Superior Tribunal de Justiça.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único do CPC e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça